Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602271-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
REMESSA DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
AQUISIÇÃO. BEM PERMANENTE. FEFC.
OMISSÃO. DESPESA. PARCIAL. SALDO.
FEFC. PAGAMENTO. MULTA. FEFC.
OMISSÃO. DESPESAS. OMISSÃO.
R E C E I T A S . P A R C I A L . C O N T A S
DESAPROVADAS. TRANSFERÊNCIA.
TESOURO NACIONAL.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias, é
regularizado ainda antes da data das
eleições e se refere a receita oriunda do
partido político, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
relevante a transparência das contas
eleitorais. Precedentes.

2. A aquisição de bem permanente -
aparelho de telefonia celular - com recursos
do FEFC, ainda que justificada a finalidade
eleitoral e comprovado o gasto, há previsão
(artigo 50, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº
23.607/2019) de que o mesmo deve ser
alienado ao término da campanha e o
resultado da operação, que deve equivaler
Num. 43794272 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

ao seu valor de mercado, ser revertido ao
Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas na prestação de
contas parcial configura falha cujo impacto
deve ser analisado casuisticamente,
podendo conduzir à desaprovação das
contas quando verificada a gravidade em
razão de sua extensão.

4. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não
utilizados não constituem sobras de
campanha e devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do
art. 50 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

5. A legislação proíbe o pagamento de
encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, ou para
pagamento de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos
ou eleitorais com recursos advindos do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

6. A omissão de despesas configura
irregularidade grave e quanto ausente
demonstrativo de origem dos recursos
utilizados para quitação impõe o
tratamento como recursos de origem
não identificada com transferência do
correspondente ao Tesouro Nacional.

7. A omissão de receitas na prestação de
c

Inteiro teor:
30/01/2024
Número: 0602271-11.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 09/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - LUIZ FELIPE GUBERT BRAGA CORTES - ELEICAO
2022 LUIZ FELIPE GUBERT BRAGA CORTES DEPUTADO FEDERAL- PSD, Partido Social
Democrático
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUIZ FELIPE GUBERT BRAGA CORTES
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
VICTORIA KLEIN (ADVOGADO)
LUIZ FELIPE GUBERT BRAGA CORTES (REQUERENTE)
VICTORIA KLEIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794272
23/01/2024
18:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.102

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602271-11.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ FELIPE GUBERT BRAGA CORTES DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: VICTORIA KLEIN - OAB/PR109090
REQUERENTE: LUIZ FELIPE GUBERT BRAGA CORTES
ADVOGADO: VICTORIA KLEIN - OAB/PR109090
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
REMESSA DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
AQUISIÇÃO. BEM PERMANENTE. FEFC.
OMISSÃO. DESPESA. PARCIAL. SALDO.
FEFC. PAGAMENTO. MULTA. FEFC.
OMISSÃO. DESPESAS. OMISSÃO.
R E C E I T A S . P A R C I A L . C O N T A S
DESAPROVADAS. TRANSFERÊNCIA.
TESOURO NACIONAL.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias, é
regularizado ainda antes da data das
eleições e se refere a receita oriunda do
partido político, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
relevante a transparência das contas
eleitorais. Precedentes.

2. A aquisição de bem permanente -
aparelho de telefonia celular - com recursos
do FEFC, ainda que justificada a finalidade
eleitoral e comprovado o gasto, há previsão
(artigo 50, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº
23.607/2019) de que o mesmo deve ser
alienado ao término da campanha e o
resultado da operação, que deve equivaler
Num. 43794272 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

ao seu valor de mercado, ser revertido ao
Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas na prestação de
contas parcial configura falha cujo impacto
deve ser analisado casuisticamente,
podendo conduzir à desaprovação das
contas quando verificada a gravidade em
razão de sua extensão.

4. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não
utilizados não constituem sobras de
campanha e devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do
art. 50 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

5. A legislação proíbe o pagamento de
encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, ou para
pagamento de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos
ou eleitorais com recursos advindos do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

6. A omissão de despesas configura
irregularidade grave e quanto ausente
demonstrativo de origem dos recursos
utilizados para quitação impõe o
tratamento como recursos de origem
não identificada com transferência do
correspondente ao Tesouro Nacional.

7. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial é falha grave, todavia,
quando envolve apenas doações estimáveis
oriundas de candidato em propaganda
conjunta e do partido e foram registradas
integralmente na prestação de contas final,
admitem a mera aposição de ressalva.

8. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Num. 43794272 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

Curitiba, 22/01/2024

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de LUIZ FELIPE GUBERT BRAGA
CORTES, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 09/09/2022 (id. 43099337); as
finais, em 06/10/2022 (id. 43184338), com o extrato apontando como receitas totais R$
542.236,50, das quais R$ 42.236,50 estimáveis em dinheiro e R$ 500.000,00 financeiras,
e como despesas totais contratadas R$ 499.755,09, com registro de sobras não
financeiras no valor de R$ 7.933,90 e sem registro de sobras financeiras ou de dívidas de
campanha.

Publicado em 15/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43194782 e 43194785), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43198139).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43704694 ).

Intimado, o prestador apresentou manifestação (id. 43709250).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43745443) pela desaprovação, indicando como irregularidades
remanescentes as descritas nos seus itens 1.2 (atraso na entrega de relatório financeiro),
7.2.1 (aquisição de iPhone 13 Pro com recursos do FEFC) e 10.1 (omissão de gastos na
prestação de contas parcial), apontando ainda ressalvas quanto às inconsistências
apuradas nos itens 1.3.2 (não comprovação do recolhimento do saldo não utilizado do
FEFC ao Tesouro Nacional), 7.2.2 (pagamento de multa e juros com recursos do FEFC),
8.1 (omissão de despesas, identificadas mediante consulta à base de notas fiscais
eletrônicas) e 9.1 (omissão de receitas na prestação de contas parcial).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43754186).

Quando os autos estavam conclusos, o prestador apresentou nova
manifestação e documentos (id. 43754763)

É o relatório.

VOTO
Num. 43794272 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistência remanescentes descritas nos seus itens 1.2
(atraso na entrega de relatório financeiro), 7.2.1 (aquisição de iPhone 13 Pro com
recursos do FEFC) e 10.1 (omissão de gastos na prestação de contas parcial), 1.3.2 (não
comprovação do recolhimento do saldo não utilizado do FEFC ao Tesouro Nacional),
7.2.2 (pagamento de multa e juros com recursos do FEFC), 8.1 (omissão de despesas,
identificadas mediante consulta à base de notas fiscais eletrônicas) e 9.1 (omissão de
receitas na prestação de contas parcial):

a - atraso na entrega de relatório financeiro (item 1.2):

A unidade técnica verificou o atraso na entrega do relatório financeiro assim
descrito:

Num. 43794272 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam conferir maior publicidade
e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foi identificada uma doação informada a
destempo, com 13 dias de atraso, no valor de R$ 500.000,00, o que corresponde a
100% do total de recursos financeiros recebidos pelo prestador durante a campanha.

Assim, em que pese a relevância da quantia e do seu impacto percentual,
mas considerando que a comunicação foi efetivada ainda no dia 09/09/2022, cerca de
três semanas antes da data do pleito, tal conduta não prejudicou de forma relevante o
conhecimento do eleitor - principal destinatário da informação - acerca do financiamento
da campanha eleitoral.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
ao menos tomado de forma individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:
Num. 43794272 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das
contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações
trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
Num. 43794272 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]

(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE
10/04/2023]

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - atraso de poucos dias, receita informada antes do pleito
e oriunda do partido político -, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante a
aposição de ressalva.

b - Aquisição de iPhone 13 Pro com recursos do FEFC (item 7.2.1):

No ponto, a unidade técnica apontou inconsistências em despesas pagas
com recursos do FEFC, nos seguintes termos:

Quanto à matéria, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
(...)
d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até
o limite de três linhas.
Num. 43794272 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

(...)

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
(...)
§ 6º Na hipótese de aquisição de bens permanentes com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), estes devem ser alienados
ao final da campanha, revertendo os valores obtidos com a venda para o
Tesouro Nacional, devendo o recolhimento dos valores ser realizado por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU) e comprovado por ocasião da
prestação de contas.
§ 7º Os bens permanentes a que se refere o parágrafo anterior devem ser
alienados pelo valor de mercado, circunstância que deve ser comprovada
quando solicitada pela Justiça Eleitoral.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
(...)
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
Num. 43794272 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Instado a justificar a aquisição de aparelho celular, bem permanente, o
prestador informou que "o aparelho telefônico iPhone 13 Pro foi comprado para fins de
trabalho e divulgação dos atos do candidato em campanha". Ainda de acordo com o
requerente "os eleitores prestam cada vez mais atenção às imagens e aos vídeos de seus
candidatos e dos políticos em geral, sendo o celular um dos principais canais de
comunicação e informação para maioria dos eleitores brasileiros".

Concluiu que "fazer uma campanha eleitoral nos tempos atuais,
principalmente uma campanha para deputado federal que há saturação de candidaturas,
depende principalmente de meios eletrônicos, ainda mais quando o candidato não conta
com uma equipe especializada para captação de fotografias e produção de vídeos em
todos os momentos da campanha, e assim requer um modo de produção de imagem
eficiente, sendo então imprescindível um bom aparelho telefônico para produzir todo
material de campanha com aplicativos móveis de imagem e som".

Com isso, se tem notícia nos autos de qual atividade de campanha foi
viabilizada com a aquisição do aparelho, de modo que é possível considerar justificado o
gasto eleitoral. Observa-se que o gasto foi devidamente comprovado na prestação de
contas por meio de documento fiscal idôneo em nome da campanha e comprovante de
pagamento de boleto.

Não obstante, ainda que justificada a aquisição de um aparelho celular, fato é
que esse é um bem permanente, de modo que deveria ter sido alienado pelo valor de
mercado e o resultado da operação ser recolhido ao Tesouro Nacional, como
estabelecido no artigo 50, § 6º, da Resolução, até a data limite para prestação de contas,
o que não foi realizado pelo prestador.

Quando os autos estavam conclusos para julgamento, o prestador
manifestou-se informando que efetivou o recolhimento do equivalente ao Tesouro
Nacional mediante GRU no valor total de R$ 8.165,60 (oito mil cento e sessenta e cinco
reais e sessenta centavos) referentes a compra de um IPHONE PRO 13, no valor de R$
7.933,90 (sete mil novecentos e trinta e três reais noventa centavos), ao pagamento
multa/juros da conta de água da SANEPAR de R$ 6,79 (seis reais e setenta e nove
centavos), além de R$ 224,91 (duzentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos),
correspondente ao valor de sobra de campanha.

Com a manifestação, acostou cópia da GRU e comprovante bancário de
pagamento.

Nesse contexto, em que pese o prestador não tenha obedecido o dispositivo
legal que determina a alienação do bem pelo valor de mercado e a reversão do montante
ao Tesouro Nacional, com a correspondente comprovação na prestação de contas final,
fato é que o comprovante de recolhimento do valor por meio de GRU supriu o objetivo da
Num. 43794272 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

norma, sendo suficiente a aposição de ressalva.

c - Omissão de gastos na prestação de contas parcial (item 10.1):

As omissões foram arroladas pela unidade técnica:

Num. 43794272 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
Num. 43794272 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
Num. 43794272 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.
Num. 43794272 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo das
contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que alcançam a cifra de R$ 81.868,45 e que
correspondem a 16,37% dos gastos totais contratados, devendo ser sopesado no
contexto global das contas.

d - Não comprovação do recolhimento do saldo não utilizado do FEFC
ao Tesouro Nacional (item 1.3.2):

No ponto, a unidade técnica verificou que não foi acostado comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados, no valor de R$
224,91.

Intimado, o prestador aduziu que "com base na orientação do próprio
sistema, os valores não utilizados pela campanha foram enviados para o partido. Junta-se
comprovante do envio de R$ 224,91 (duzentos e vinte e quatro reais e noventa e um
centavos) transferidos para o Diretório Estadual do Partido Social Democrático - PSD em
03/10/2022".

Sobre o tema dispõe o art. 50 da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser
juntado à prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem
prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem
ser transferidas para a conta bancária do partido político destinada à
movimentação de recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
Num. 43794272 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de
campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

Portanto, os recursos do FEFC não utilizados devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional por meio de GRU.

Nesse sentido é a orientação dessa Corte Eleitoral, conforme se infere dos
seguintes precedentes:

EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. SOBRAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do art. 50 da Resolução TSE n.
23.607/2019.
2. Em sendo módico o valor da irregularidade é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas.
3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298908, Rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 17/07/2023].

No caso dos autos, conforme constante do extrato da prestação de contas, o
candidato recebeu apenas recurso financeiros do FEFC, inexistindo registro de doação
privada ou repasse de fundo partidário.

Nessa esteira, a comprovação de transferência do saldo para a agremiação
partidária, embora seja demonstrativo da boa-fé, não supre a determinação legal que é de
observância obrigatória, devendo ser imposta ao requerente a transferência do montante
de R$ 224,91 ao Tesouro Nacional.

Ocorre que, em sua última manifestação após o parecer da PRE, o
requerente informou que realizou o recolhimento de R$ 8.165,60 ao Tesouro Nacional,
dentro do qual se insere o valor de R$ 224,91, por meio de GRU cuja cópia foi anexada,
assim como comprovante de seu pagamento, suprindo a determinação legal, motivo pelo
qual deixa-se de promover a determinação de transferência.

e - Pagamento de multa e juros com recursos do FEFC (item 7.2.2):

Nesse tópico, a unidade técnica identificou que o candidato pegou multa/juros
Num. 43794272 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

com recursos públicos do FEFC no valor de R$ 6,79 relativo a conta de consumo de água
junto à Sanepar.

O art 37 da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que:

Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanhas não poderão ser utilizados para
pagamento de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos,
tais como multa de mora, atualização monetária ou juros, ou para
pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais.
Parágrafo único. As multas aplicadas por propaganda antecipada deverão ser
arcadas pelas(os) responsáveis e não serão computadas como despesas de
campanha, ainda que aplicadas a quem venha a se tornar candidata ou
candidato.
[não destacado no original]

Assim, da análise das vedações previstas no artigo acima citado, denota-se a
impossibilidade de pagamento da multa em comento por meio de recursos públicos do
FEFC como realizado pelo candidato no caso concreto, sendo de rigor a determinação de
devolução da quantia ao Tesouro Nacional.

A falha apontada possui valor considerado diminuto segundo as balizas do
Tribunal Superior Eleitoral, possibilitando, individualmente, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para gerar mera ressalva.

Ocorre que, em sua última manifestação após o parecer da PRE, o
requerente informou que realizou o recolhimento de R$ 8.165,60 ao Tesouro Nacional,
dentro do qual se insere o valor de R$ 6,79, por meio de GRU cuja cópia foi anexada,
assim como comprovante de seu pagamento, suprindo a determinação legal, motivo pelo
qual deixa-se de promover a determinação de transferência.

f - Omissão de despesas, identificadas mediante consulta à base de
notas fiscais eletrônicas (item 8.1):

De acordo com a unidade técnica, foi identificada a omissão de despesas que
somaram R$ 20.993,20.

Num. 43794272 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

Num. 43794272 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

Em sua petição (id. 43709250) o candidato prestador de contas justificou:
“Em análise dos gastos, percebe-se que são referentes a combustíveis e alimentação. A
Lei das Eleições excepcionou os dispêndios com combustível e manutenção de veículos
automotores, a remuneração, alimentação e hospedagem dos seus condutores, para
desconsiderá-los como gastos eleitorais e, por consequência, dispensá-los da prestação
Num. 43794272 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

de contas. [...] Outrossim, cabe informar que os lançamentos do CNPJ da campanha em
nota fiscal foram feitos por cabos eleitorais sem o conhecimento do comitê. É de suma
importância destacar que nenhum dos gastos listados, por mais que constem em Nota
Fiscal o CNPJ da campanha, foram efetivamente pagos com valores disponibilizados pelo
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que é vedado legalmente”.

De acordo com o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19, a prestação de
contas deve conter a informação especificada de todas as receitas e despesas, bem
como ser instruída com documentos que as comprovem, nos termos do art. 60 do mesmo
diploma, preferencialmente por meio de documento fiscal.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Conforme iterativa jurisprudência desta Corte Eleitoral nas eleições de 2022
"a omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte" (PCE nº
060323941, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 17/10/2023).

No caso concreto, os gastos eleitorais arrolados na tabela não foram
registrados e comprovados na prestação de contas, configurando-se irregularidade que
viola o dever de transparência. Conforme identificou a unidade técnica, as notas fiscais
permanecem ativas e válidas nas bases

Consultando as referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas nas
bases de dados das Fazendas Públicas Estadual e Municipal.

O eventual cancelamento de nota fiscal emitida para o CNPJ de campanha
deve obedecer o procedimento previsto nos art. 59 e 92, § 6º, da Resolução TSE nº
Num. 43794272 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

23.607/19, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Não constam quaisquer elementos que busquem demonstrar uma ação
concreta do prestador no sentido de buscar o cancelamento das notas junto aos
fornecedores. Fato é que os prestadores de serviços possuíam as informações
concernentes ao CNPJ do candidato e os documentos foram emitidos nos dias
30/08/2022 e 30/09/2022, portanto, dentro do período crítico das eleições.

Embora seja correta a assertiva do prestador no sentido de que a Lei das
Eleições excepcionou os dispêndios com combustível e manutenção de veículos
automotores, a remuneração, alimentação e hospedagem dos seus condutores, para
desconsiderá-los como gastos eleitorais e, por consequência, dispensá-los da prestação
de contas, a norma é claríssima ao prever que são elas despesas de natureza pessoal da
candidata ou candidato e não podem ser pagas com recursos da campanha.

Ocorre que, no caso, as notas fiscais obtidas apenas por circularização
evidenciam que o candidato realizou os dispêndios em favor da campanha, motivo pelo
qual incluiu o CNPJ nos documentos fiscais, dando ensejo ao indispensável registro e
comprovação idônea, o que não foi providenciado pelo interessado por sua própria
vontade.

Outrossim, a alegação do requerente no sentido de que os lançamentos do
CNPJ da campanha em nota fiscal foram feitos por cabos eleitorais sem o conhecimento
do comitê, não encontra qualquer respaldo nos elementos constantes nos autos e, ainda
que assim o fosse, o próprio candidato, responsável pela manutenção de sua
contabilidade de campanha, deveria ter buscado o cancelamento das notas, o que não foi
feito.
Num. 43794272 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos pagamentos
correspondentes (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pelo
prestador, referem-se a serviços prestado em prol da campanha, tendo sido quitadas com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante
equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Num. 43794272 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 20.993,20 -, bem
como ao impacto percentual - 4,27% -, a presente irregularidade poderia, individualmente,
ser superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas face à incidência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional. Todavia, devem
ser apreciadas no contexto geral das demais irregularidades.

g - Omissão de receitas na prestação de contas parcial (item 9.1):

No tópico, a unidade técnica apontou o recebimento de doações em data
anterior à de entrega da prestação de contas parcial, não informadas à época:

Retomando toda a fundamentação constante do item c do presente voto, que
trata da omissão de despesas na prestação de contas parcial e de todo aplicável à
omissão de receitas na mesma hipótese tem-se no caso concreto, o prestador omitiu no
relatório parcial as informações relativas a receitas que, somadas, alcançam a cifra de R$
2.362,50 e que correspondem a 0,44% das receitas totais.

Ocorre que se tratam de receitas estimáveis proveniente do partido político,
fonte esperada de financiamento dos candidatos, de sorte que, segundo a atual e iterativa
jurisprudência deste Regional, não há quebra da transparência das contas na hipótese
versada nos autos. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]
(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
Num. 43794272 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE
10/04/2023]

Não obstante o "leading case" se refira a atraso no envio de relatórios
financeiros de doação, a lógica subjacente, qual seja, a expectativa de que os partidos
derivem recursos aos seus candidatos, pode ser aplicada integralmente em relação à
omissão de receita estimável na parcial, ora em análise, mormente em se tratando de
doação de material de publicidade.

Portanto, consideradas as peculiaridades do caso concreto em que a omissão
de receita na parcial recaiu sobre doações estimáveis do próprio partido, que foram
integralmente registradas na prestação de contas final, não havendo efetiva
movimentação de recursos financeiros pela campanha do ora requerente, reputa-se
possível o afastamento da falha apontada.

Análise global da prestação de conta:

Sintetizando o que se extrai dos autos, a desaprovação das contas associada
à transferência de recursos ao Tesouro Nacional é medida que se impõe.

Nos itens c e f, as irregularidades são graves e recaem, respectivamente,
sobre 16,37% e 4,27% do total de despesas contratadas, sendo suficientes à
desaprovação das contas em razão da impossibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, impõe-se a determinação de transferência de R$ 20.993,20 ao
Tesouro Nacional como utilização de recursos de origem não identificada, relativas ao
item f, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/19.

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de LUIZ
FELIPE GUBERT BRAGA relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 20.993,20 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º da
resolução TSE nº 23.607/2019.

Fixam-se como datas de referência para fins de incidência da atualização
monetária, na forma do artigo 32, § 3º todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39,
incisos I, II e III, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) no tópico "f", as datas de emissão das notas fiscais omitidas.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Num. 43794272 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602271-11.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LUIZ FELIPE GUBERT BRAGA CORTES DEPUTADO FEDERAL - Advogado
do INTERESSADO: VICTORIA KLEIN - PR109090 - REQUERENTE: LUIZ FELIPE GUBERT
BRAGA CORTES - Advogado do REQUERENTE: VICTORIA KLEIN - PR109090.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.01.2024

Num. 43794272 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115974000000042752039
Número do documento: 24012318115974000000042752039
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:30:14